Tribunal: TJBA
Processo: 8044371-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044371-94.2020.8.05.0001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO/APELANTE: EVANDRO MARTINS DA CRUZ JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGANTE/APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

mk4

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria sobre a qual já tenha havido pronunciamento do Órgão Julgador. 3.Embargos manifestamente protelatórios. Advertência quanto a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044371-94.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EVANDRO MARTINS DA CRUZ JUNIOR e outros
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Abril de 2024.